Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003660-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA - CPF: 010.287.211-29 (AGRAVANTE), RICARDO DA ROCHA ROSA - CPF: 688.892.591-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), MARAISA THAIS DA CRUZ PINHO - CPF: 062.193.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA – CONVIVÊNCIA COM O GENITOR DE FORMA ASSISTIDA PELA GENITORA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA DIANTE DO CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS GENITORES E TENRA IDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante esclareceu o relatório psicossocial, a divergência entre as partes é nítida a ponto de impor a criança situação desfavorável, de modo que os genitores devem encontrar o equilíbrio para favorecer o desenvolvimento saudável da criança, em todos os aspectos, considerando a tenra idade. Importante destacar que a convivência com o genitor não deve ser obstaculizada, a considerar que reside em outro Estado. E dada a distância, convêm por oportuno, que a guarda permaneça com a genitora até o julgamento por sentença. Assim, as visitas se procedem de forma assistida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021